Tribunal: TJDFT
Processo: 0749925-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0749925-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA VICENTE PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA VICENTE PINTO, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de no 0708474-29.2019.8.07.0018, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do feito até o julgamento do IRDR Tema 15. Em breve síntese, aduz que se trata de cumprimento de sentença decorrente da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3. OJuízo de origem determinou a suspensão do feito até o julgamento do IRDR n.o 0717865- 62.2019.8.07.0000, afetado para resolução da questão acerca da possibilidade de expedição de precatórios em desfavor dos agravados. Não concorda com a suspensão, à medida que as questões já estão preclusas, não podendo ser novamente apreciadas em razão do que vier a ser decidido pelo referido incidente. Colaciona precedentes. Requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso para que seja determinado o prosseguimento do feito contra ambos os agravados, assim como para que os autos sejam encaminhados à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a v. decisão nos termos da liminar. É relato do necessário. DECIDO. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste primeiro momento, considero não evidenciados os requisitos autorizadores do provimento emergencial vindicado. Ainda que, de fato, sejam relevantes as alegações do agravante, também é certo que, tal como ressaltado pelo d. Magistrado a quo, a matéria em questão foi submetida a julgamento pela instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 15), com a determinação, pelo Relator, de suspensão de todos os processos, de forma que deve ser melhor analisada, pelo Colegiado, a alegada ocorrência de preclusão nos autos. Assim, não tendo o agravante comprovado que estaria sujeito a imediato risco de dano grave, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão do feito, até exame da matéria pelo Colegiado. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator